Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Diante da ausência de previsão contratual em sentido contrário, à locadora se resguarda o direito de resilir unilateralmente o pacto, desde que previamente notificada a parte contrária, nos termos do art. 473/CC.
2. Negou-se provimento ao apelo.